Tribunal: TJSP
Processo: 1001445-27.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela na mão esquerda decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela na mão esquerda decorrente de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário, conhecido de ofício e parcialmente provido. Recurso do réu desprovido, exceto pelo termo inicial do benefício, que fica diferida sua análise com o que vier a ser decidido no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos, ficando determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000833972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001445-27.2017.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ RICARDO
BOVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, conhecido de ofício e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu, exceto pelo termo inicial do benefício, que fica
diferida sua análise com o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema
862 dos Recursos Repetitivos, ficando determinada a suspensão do processo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
2
VOTO No 17573
Apelação/Reexame Necessário: 1001445-27.2017.8.26.0653
Origem: 1a Vara da Comarca de Vargem Grande do Sul
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: José Ricardo Bovo
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ACIDENTÁRIO. Autor
que apresenta sequela na mão esquerda decorrente de
acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado.
Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e
permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui
hipótese de concessão do benefício, nos termos do art.
104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido.
Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário, conhecido de ofício e parcialmente
provido. Recurso do réu desprovido, exceto pelo termo
inicial do benefício, que fica diferida sua análise com o que
vier a ser decidido no julgamento do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, ficando determinada a suspensão do
processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 142/148, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
3
julgou procedente a ação acidentária para conceder ao autor auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto requer, preliminarmente, o
recebimento do recurso no efeito suspensivo, uma vez que ausente o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, já que o benefício de auxílio-acidente não
possui caráter alimentar, mas meramente indenizatório. No mérito, sustenta que a
sentença: I) é nula, porque condicional; II) houve prescrição do fundo de direito; III)
não restou comprovada a redução da capacidade laborativa para a atividade
habitual e IV) o termo inicial do benefício deveria ser a data da juntada aos autos do
laudo pericial. Pugna pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.
Sem contrarrazões pela parte autora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa
necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ.
Ainda em preliminar, o recurso não comporta
recebimento no efeito suspensivo, pois o autor faz jus ao benefício ora concedido,
não havendo que se falar, ainda, em nulidade da sentença, porque condicionou o
termo inicial do benefício ao que vier a ser decidido no julgamento pelo STJ, do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, uma vez que não houve descumprimento da
decisão exarada pelo órgão do Supremo.
Por oportuno, também de se afastar a alegação
preliminar de prescrição do fundo de direito.
Isso porque, há décadas a matéria da prescrição se
encontra pacificada no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça. É conhecida a tese
firmada pela aludida Corte no enunciado da Súmula 85:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
4
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido
negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação.
Confira-se precedente do E. STJ relativo à evidente
aplicabilidade do entendimento à esfera previdenciária:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
1. Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter benefício
previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza
alimentar, a prescrição incide apenas sobre as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação, não ocorrendo a chamada prescrição do fundo de
direito, nos termos da Súmula 85/STJ.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp
949.462/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017 - grifei).
A propósito, vale destacar que o novo Código de
Processo Civil estabelece expresso dever de observância dos enunciados sumulares
das Cortes Superiores pelas instâncias ordinárias (art. 927).
Assim,
anoto
que
o
direito
aos
proventos
previdenciários (e acidentários) de trato sucessivo é imprescritível. A prescrição
alcança apenas as prestações anteriores ao quinquênio contado do ajuizamento da
ação, logo, a objeção suscitada pela autarquia-ré não tem o condão de constituir
óbice ao exame da pretensão deduzida na petição inicial.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou ação
acidentária porque, segundo alega, exerce a função de marceneiro, na empresa de
fabricação de móveis Humberto Luis de Sousa ME, e sofreu acidente de trabalho
em 22/12/2011, ao passar a madeira na máquina, a mesma escapou e bateu a mão
na fresa (tupia), o que lhe causou fraturas múltiplas nos quatro dedos da mão
esquerda e, após consolidação das lesões, permanece com sequelas que implicam
em redução da capacidade laborativa, pelo que requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 18).
O autor recebeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário, vigente de 07/01/2012 a 22/03/2012, pelo diagnóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
5
de fratura do 3o dedo e cortes na mão esquerda CID S626 (fls. 28 e 61).
Realizou-se perícia médica em juízo a cargo do IMESC
(fls. 106/109).
Em anamnese, o periciado informou ao experto que
em 22/11/2012, sofreu acidente de trabalho e foi socorrido ao hospital de Vargem
Grande do Sul, onde fizeram diagnóstico de ferimento corto contusão da mão
esquerda e foi submetido à tratamento cirúrgico de sutura e tenorrafia, associado a
tratamento medicamentoso e fisioterápico. Refere que foi afastado do trabalho por
cerca de 3 meses, retornando ao trabalho na mesma função de marceneiro e
atualmente não realiza tratamento.
Ao exame ortopédico da mão esquerda, o perito
constatou cicatriz cirúrgica nesta região. Notou ausência de dor à palpação e à
movimentação, assim como ausentes a contratura muscular e atrofia muscular.
Evidenciou deformidade aparente nos 2o e 3o quirodáctilos, porém sem processo
inflamatório. Observou que o obreiro apresenta bloqueio dos movimentos nos 2o e
3o dedos, com sensibilidade presente. A circulação periférica se mostrou normal,
assim como os reflexos também se mostraram normais e simétricos.
Concluiu o especialista que o autor apresenta um
quadro de anquilose no 2o e 3o dedos, que determina incapacidade laborativa
parcial e permanente, podendo ser readaptado para função de menor
complexidade.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, a partir de
23/03/2012, dia subsequente à cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 59),
respeitada a prescrição quinquenal, ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial do benefício, com o que vier a ser decidido no julgamento do Tema
862, pelo STJ. Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, cujo
termo inicial será definido em liquidação, a depender do resultado do julgamento
do Tema 862, pelo STJ e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, consoante decidiu
o STF no RE 870.947 (Tema 810). Condenou, ainda, a autarquia em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre os valores vencidos até a sentença, nos termos
do art. 85, §3o do CPC e Súmula 111 do STJ. Por fim, foi deferida a tutela antecipada
para implantação do benefício em trinta dias.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
6
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Por sua vez, o nexo causal também foi devidamente
demonstrado através da emissão da CAT pela empregadora (fls. 18), seguida da
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário (fls. 59), circunstância
indicativa de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Ademais, ao considerar que o autor exerce a função de
marceneiro, atividade notadamente manual, é certo que a sequela funcional que
acomete os 2o e 3o dedos 2o dedo da mão esquerda, ocasionará no dispêndio de
maior esforço do segmento atingido como um todo.
A corroborar esse entendimento, oportuno observar,
conforme bem destacado pelo E. Desembargador Antonio Moliterno, que:
Poucos órgãos são tão importantes e, em poucos, um
acidente pode levar a consequências tão sérias como as
lesões envolvendo a mão, esta verdadeira máquina
perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI et al., 1999). A
mão não é só levada ao objeto como também a sua palma
deve ser voltada e orientada para que os dedos possam
aprisioná-lo (ARAÚJO et al., 2003). Algumas profissões têm
como principal meio de trabalho as mãos, visto que
através de sua força de preensão, destreza e movimentos
delicados executam as mais diversas atividades. Os
tendões
flexores
fazem
parte
desse
conjunto
anatomofisiológico muito complexo da mão. São os
principais elementos atuantes nos movimentos de
preensão; preensão forte e vigorosa do operário que
empunha uma marreta, preensão delicada e sutil do
desenhista que traça as linhas corretas de um perfil de um
rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi em
movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a
invalidez de uma de suas mãos significa a perda de sua
capacidade para o trabalho, para os outros representa
toda uma gama de dificuldades a começar pelo seu
relacionamento do dia-a-dia (ANDRADE et al., 2002).
(Apelação
no
0006092-96.2010.8.26.0566,
Rel.
Des.
ANTONIO MOLITERNO, 17a Câmara de Direito Público,
Comarca de São Carlos, Julgado em 10/09/2013 e
registrado em 26/02/2014).
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
7
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73, de que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício. Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 23 de março de 2012 (fls. 59), observada a prescrição
quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 14/07/2017.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
8
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
9
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes, fica
confirmada a tutela antecipada concedida para implantação do benefício, o que já
foi cumprido pela autarquia (fls. 186/187).
Por derradeiro, destaca-se que a solução da lide não
passa necessariamente pela legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer
que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada pelas
partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é
órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial do
benefício para a data do laudo pericial, cuja apreciação ocorrerá em momento
posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema
862 dos Recursos Repetitivos.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para afastar as disposições da
sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá
ocorrer oportunamente, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, II do Código de Processo
Civil.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro das partes no
SAJ para que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do
reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001445-27.2017.8.26.0653 -Voto no 17573
10
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001445-27.2017.8.26.0653
Nome do(a) Segurado(a)
José Ricardo Bovo
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
23/03/20123 (observada a prescrição)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.